Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-03.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000204-03.2019.8.14.0070

APELANTE: DIVALDO DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), ocorrido em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é possível o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato;

(ii) se é viável a alteração do regime prisional fixado, diante de razões humanitárias e sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo quando presentes outros meios idôneos de prova que evidenciem seu efetivo uso na prática criminosa.

4. A prova oral colhida em juízo revelou-se firme e coerente, confirmando a grave ameaça exercida com arma de fogo, não havendo prova em sentido contrário produzida pela defesa.

5. A reincidência do recorrente e a pena superior a quatro anos impõem a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. 6. As razões humanitárias alegadas pela defesa não afastam os critérios legais para fixação do regime inicial, devendo eventual pleito de prisão domiciliar ser submetido ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com base em prova oral firme e coerente, ainda que ausente a apreensão ou perícia da arma de fogo.

2. A reincidência e a pena superior a quatro anos impõem o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 33, §2º, "b", e §3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/10/2018; Súmula 14/TJPA; Súmula 269/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000204-03.2019.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE: DIVALDO DA SILVA CARDOSO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Divaldo da Silva Cardoso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 11h00, no estabelecimento comercial denominado Vitaminosa Açaí do Irmão, o Recorrente, em conjunto com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) pertencentes à vítima Silvado da Silva Serrão (ID 29185028).

A denúncia foi recebida em 05.07.2019.

A sentença foi proferida em 26.04.2025 (ID 29185198).

Em suas razões recursais (ID 29185205), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a necessidade de afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, sob o argumento da ausência de apreensão e perícia do instrumento, e pleiteia,

subsidiariamente, a alteração do regime prisional para um mais brando, invocando o princípio da non reformatio in pejus e os postulados constitucionais da presunção de inocência e proporcionalidade.

Consta dos autos petição avulsa (ID 29185207) subscrita pela advogada Jheniffer Monik Ribeiro Sardinha, habilitada na oportunidade, requerendo a juntada de documentos comprobatórios anexos à apelação e reiterando pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto ou aberto, sob fundamentos humanitários e sociais. A defesa expõe que a companheira do Recorrente encontra-se acometida por grave enfermidade (câncer de mama), sendo o Recorrente o único provedor do lar e responsável pelo sustento familiar, razão pela qual pleiteia a mitigação do regime prisional fixado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29185220), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas. Aduz, ainda, que é incabível o abrandamento do regime de cumprimento de pena porque o recorrente é reincidente.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30605957) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu

desprovimento. A Procuradoria reafirma a suficiência probatória para a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo e a adequação do regime inicial fechado, entendendo inexistirem razões para reforma da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares arguidas que demandem exame autônomo, razão pela qual passo diretamente à análise do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 11h00, Divaldo da Silva Cardoso, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, adentrou no estabelecimento comercial denominado “Vitaminosa Açaí do Irmão”, de

propriedade da vítima Silvado da Silva Serrão, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A defesa recursal restringe-se a pleitear o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido nem submetido à perícia, o que impossibilitaria a comprovação da potencialidade lesiva do instrumento. Requer, ainda, subsidiariamente, a modificação do regime prisional, sustentando razões humanitárias e sociais.

A pretensão recursal não comporta acolhimento

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma não constituem requisitos indispensáveis ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando presentes outros elementos de prova idôneos que atestem o efetivo emprego do artefato bélico (AgRg no AREsp 2203373/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28/11/2023).

Ademais, preconiza o STJ que “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP” (STJ - AgRg no AREsp: 1076476 RO 2017/0075525-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018).

No âmbito desta Corte Estadual, a Súmula nº 14 das Câmaras Criminais Reunidas do TJPA dispõe:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso concreto, as declarações firmes e coerentes colhidas em juízo afirmam o emprego de arma de fogo durante a ação, o que não foi refutado pela defesa. A prova oral, portanto, é robusta e suficiente para demonstrar o uso do artefato bélico como meio de intimidação e de facilitação da subtração patrimonial.

Não há qualquer indício de que a arma fosse inidônea ou de brinquedo, ônus que incumbia à defesa, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal. Ausente demonstração em sentido contrário, prevalece a presunção de veracidade das declarações harmônicas e coerentes prestadas sob o crivo do contraditório.

Em relação ao pedido subsidiário de mitigação do regime prisional, também não prospera. A sentença fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, com base na reincidência do recorrente e na gravidade concreta da conduta, praticada mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade.

O art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, impõe o regime fechado aos reincidentes condenados a pena superior a quatro anos, e não há, nos autos, qualquer elemento que justifique tratamento mais brando. Os argumentos de ordem humanitária apresentados pela defesa, embora humanamente sensíveis, não afastam a aplicação das normas legais de execução penal, especialmente quando ausente comprovação de que o encarceramento inviabilize de forma absoluta o acesso da família a políticas públicas de proteção social.

Quanto ao pleito complementar formulado na petição de ID 29185207, fundamentado em razões humanitárias e sociais na pretensão de abrandamento do regime, impõe-se observar que o regime inicial foi fixado em estrita observância ao art. 33, §§2º, alínea “b”, e 3º do Código Penal, em virtude da valoração negativa de circunstância judicial, da reincidência do recorrente e do quantum da pena imposta.

A alegação superveniente de circunstâncias familiares, ainda que sensibilizadora, não possui o condão de afastar os critérios objetivos de fixação do regime, devendo eventual análise de benefícios prisionais ou modificações fundadas em fatos novos ser submetida ao juízo da execução penal, que tem a competência para reavaliar as condições do cumprimento da pena e, excepcionalmente, abrandar o regime ou conceder benefícios como a prisão domiciliar.

Frise-se restar inviável a aplicação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o referido verbete permite a fixação do regime semiaberto ao reincidente somente quando a pena aplicada for igual ou inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias

judiciais forem favoráveis. No caso em tela, a sanção corporal imposta suplanta o patamar de 07 (sete) anos de reclusão, o que, somado à reincidência do recorrente, impõe a manutenção do regime inicial fechado, por imperativo do art. 33 do Código Penal.

A pena foi corretamente dosada, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, não havendo vício ou contradição a ensejar reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e à fixação do regime inicial fechado, por estarem em consonância com a legislação penal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Outrossim, conheço das razões humanitárias como reforço argumentativo, porém mantenho o regime fixado por imperativo legal, ressalvando que pedidos de prisão domiciliar ou benefícios por razões de saúde familiar deverão ser deduzidos perante o Juízo da Execução Penal, competência adequada para a dilação probatória desses fatos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026